Tribunal: STF
Processo: RE 103437
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-02
Data de publicação: 1984-10-02

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.
- ÓBICE REGIMENTAL AFASTADO POR HAVER SIDO ACOLHIDA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
- O S.T.F. JÁ FIRMOU JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE, EM MATÉRIA DE DESAPROPRIAÇÃO, A CORREÇÃO MONETÁRIA COMECA A FLUIR DA DATA DA AVALIAÇÃO, SE ENTRE ESTA E O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DECORRE MAIS DE UM ANO.
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 27, PAR-1., DO DECRETO-LEI 3365/41.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE ASSISTENTE TECNICO (SÚMULAS 282 E 356).
- DISSÍDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.